Tribunal: STF
Processo: HC 267596
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sidney Ticiani, em favor de Tailor Rodrigues Fortes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2943024/RS.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental interposto por TAILOR RODRIGUES FORTES e  JÔNATHAS SARAIVA contra decisões monocráticas que, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu dos agravos para não conhecer dos recursos especiais (fls. 378-382; 383-387). Os agravantes reiteram os argumentos de mérito recursal, aduzindo a inexistência de prova apta a sustentar a decisão de pronúncia. Além disso, afirmam não haver elementos mínimos para indicar a coação no curso do processo. Pedem, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial seja conhecido e provido. (eDOC 7)

No STJ, o recurso não teve êxito. O acórdão transitou em julgado em 1º.9.2025.
Nesta Corte, o impetrante requer “Seja deferida liminarmente uma ordem de habeas corpus para suspender o processo e o plenário do júri do paciente ate que seja apreciado o mérito deste habeas, comunicando por ofício a autoridade coatora da decisão; Ao final requer seja conhecido e acolhido o habeas a fim de tornar definitiva a liminar deferida e conceder a ordem de habeas corpus e determinar o trancamento da ação penal ou a impronuncia do paciente, pela ausência de qualquer prova judicial que autorize a pronúncia e o envio ao julgamento popular, até que se resolvam as questões incidentais sobre eventual coação a testemunhas ou que surjam alguma prova judicial minimamente capaz de autorizar a pronuncia do paciente, por violação ao artigo 5°, LV, LVI e LVII da Constituição Federal.”
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, registro que a Constituição Federal prevê hipótese de recurso contra decisão proferida em sede de recurso especial: o recurso extraordinário.
A propósito, o impetrante afirma que a matéria em debate é de natureza constitucional, ao apontar como violado o art. 5°, LV, LVI e LVII da Constituição Federal.
Três meses após o trânsito em julgado do ato coator, vem a esta Corte requerer a sua reforma.
É certo que a jurisprudência se formou no sentido de que “o caráter substitutivo de recurso extraordinário, conforme jurisprudência do STF, não impede o conhecimento da impetração” (HC 136.701, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 01.08.2018; HC 138.507, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.08.2017; HC 143.034, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.06.2017).
Trata-se de entendimento ao qual me filio a fim de garantir a correção de injustiças e teratologias, não vislumbradas na hipótese.
Veja-se o teor do ato impugnado:

Como se vê, a Corte de origem confirmou a pronúncia por entender haver prova da materialidade e indícios de autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal, não se poderia acolher o pleito de impronúncia. No caso, foi destacado que "muito embora as referidas testemunhas tenham alterado a versão durante a fase judicial, oportunidade em que negaram as informações relativas à autoria, as circunstâncias narradas apontam para a existência de um grave quadro de violência doméstica, a indicar possível coação, o que impõe maior prudência na análise da prova." (fls. 133-134). É importante destacar que ao ser ouvida em juízo, Cassiane em nada altera a dinâmica do crime, mantendo a versão de que presenciou o momento em que a vítima foi alvejada pelos disparos e veio a óbito. 
Conforme apontado no aresto, as investigações revelam indícios de que o crime está relacionado a um quadro de violência doméstica, e que a testemunha tenha sido coagida a mudar sua versão dos fatos. A mencionada discrepância em seu relato, entretanto, não foi satisfatoriamente esclarecida, cabendo ao Conselho de Sentença, de forma legítima, a incumbência de dirimir referida controvérsia.
Já o acolhimento do pleito defensivo de que não há prova de eventual coação demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. As próprias razões deste agravo regimental corroboram tal conclusão, já que não indicam nenhum excerto do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos incontroversos, permitisse a este STJ concluir pela inexistência de indícios de autoria. 
Outrossim, importante pontuar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela impronúncia do réu, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:
[...]
Já os argumentos da parte agravante sobre eventual situação envolvendo a testemunha Cassiane e a atual companheira do réu Tailor (fls. 397-398) configuram inovação recursal. Assim, a preclusão consumativa veda a apresentação dessa tese no agravo regimental. (eDOC 7)

Como se vê, trata-se de homicídio praticado no contexto de violência doméstica já com decisão de pronúncia transitada em julgado, em que evidenciadas provas do crime, apesar do recuo das testemunhas.
O caso, portanto, deve ser decidido pelo Tribunal do Júri, como, de fato, foi.
Consulta ao sítio eletrônico do TJRS revelou que, em 30.1.2026, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, nos seguintes termos:

Assim, em conformidade à soberana decisão do colendo Conselho de Sentença, DECLARO:
a) ABSOLVIDO o pronunciado TAILOR RODRIGUES FORTES da imputação prevista no artigo 344, caput, do Código Penal (2º fato);
b) CONDENADO o pronunciado TAILOR RODRIGUES FORTES como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (1º fato);
c) CONDENADO o pronunciado JÔNATHAS SARAIVA como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.
[...]
Pena do sentenciado TAILOR RODRIGUES FORTES
Analisadas as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que:
a) A culpabilidade, considerada como a reprovabilidade da conduta, desborda do ordinário, uma vez que o sentenciado cometeu o delito enquanto cumpria pena em regime fechado (evento 301, OUT5). Tal circunstância revela maior desvalor da conduta, pois nem mesmo o curso da execução da pena foi capaz de inibi-lo da prática de nova infração. Com efeito, a prática de crime grave enquanto o agente se encontra sob o cumprimento de medida judicial restritiva de liberdade, como a prisão, revela acentuado desprezo pela ordem jurídica e pelas decisões judiciais. Tal conduta transcende a culpabilidade inerente ao tipo penal, evidenciando maior ousadia e periculosidade do agente. A valoração negativa da culpabilidade, nesse contexto, mostra-se plenamente justificada (Apelação Criminal nº 5217662-74.2022.8.21.0001, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier, julgado em 25-06-2025).
b) Antecedentes o acusado registra duas condenações transitadas em julgado (021/2.17.0004997-5 e 021/2.13.0007822-6), conforme certidão de antecedentes criminais (243.2).  Assim, reconheço a condenação proferida nos autos do processo n.º 021/2.17.0004997-5 para elevar a pena base. A outra condenação (processos n. 021/2.13.0007822-6) será valoradas na segunda fase da dosimetria.
c) A conduta social diz respeito "à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido" (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23.06.2021, DJe de 01.07.2021). No caso, permanece neutra, eis que não há elementos que possam ser utilizados para mensurá-la de forma negativa.
d) A personalidade não é passível de valoração, pois não há elementos concretos que permitam aferi-la.
e) O motivo torpe reconhecido pelos jurados foi utilizada para qualificar o delito.
f) As circunstâncias do delito de homicídio dizem respeito ao modus operandi empregado na prática do delito “São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros. Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136). No caso, o modus operandi foi mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme acolhido pelos jurados, o que será objeto de valoração na segunda fase, sob pena de bis in idem.
g) As consequências do crime são graves e merecem valoração negativa, uma vez que a vítima, à época dos fatos, deixou quatro filhos menores - Guilherme de onze anos; Maria Clara de quatro anos; Isabela de três anos; e Gael de dois anos (processo 5009553-24.2024.8.21.0021/RS, evento 2, DOC1, p.48) ao desamparo material e afetivo da figura paterna, ultrapassando o comum da espécie, o que autoriza a exasperação da reprimenda, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no HC n. 898.007/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).
h) A vítima em nada contribui para o crime. 
Desta forma, presentes três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes e consequências), elevo a pena base, partindo do mínimo legal, para 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Portanto, é impositiva a aplicação da agravante correspondente ao artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal. Ainda, presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, considerando a condenação proferida nos autos do processo n. 021/2.13.0007822-6 (243.2), conforme requerido pela acusação em plenário. Por outro lado, não merece acolhimento o pleito da acusação de ver reconhecida a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal. A aludida circunstância exige a demonstração de que o acusado, de forma permanente, exerce papel de liderança/chefia em relação aos demais agentes que cometeram o crime, não sendo suficiente a demonstração de que foi o autor intelectual do ilícito (Apelação Criminal, Nº 70084531532, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 17-12-2020). Com efeito, concorrendo duas circunstâncias agravantes, fica a pena exasperada nessa fase em 3 anos, 1 mês e 15 dias para cada uma das agravantes reconhecidas, ao tempo que não se faz presente nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.
Do Regime Carcerário
Com fundamento no artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, deverá o condenado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime fechado.
Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade
Ausentes os requisitos do artigo 44, bem como do artigo 77, ambos do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena aplicada.

Por fim, a absolvição do crime de coação no curso do processo não conduz à absolvição do crime de homicídio, porquanto a denúncia pelo art. 344, CP, baseou-se no depoimento pormenorizado de Cassiane que, inclusive, teria dito que o paciente teria danificado seu veículo. 
Em Juízo, além de o paciente, reincidente, não ter lhe ameaçado, nem teria danificado o veículo mais, a revelar possível coação.
Isso porque a riqueza de detalhes do depoimento prestado em sede policial não pode ser substituída por uma retratação do teor daquela implementada por Cassiane.
Em razão da falta de provas do crime de coação, o paciente foi absolvido, mas condenado pelo homicídio.
Experiente que é em processo penal, pois ostenta duas condenações transitadas em julgado, natural que soubesse conduzir o caso para resultar em sua absolvição.
Deve, portanto, ser preservada a soberania do Tribunal do Júri.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente